Tribunal: TJMT
Processo: 1021317-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021317-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON BENEDITO RONDON - CPF: 022.280.311-86 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1021317-14.2024.8.11.0002.

Embargante: ANDERSON BENEDITO RONDON.

Embargado: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. O embargante sustenta a existência de premissa equivocada no acórdão, argumentando que os contratos discutidos são distintos, firmados em momentos diversos, embora tenham utilizado a mesma selfie e assinatura eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há premissa equivocada no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada os documentos apresentados pela parte reclamada, reconhecendo a validade da contratação com base em dados técnicos (IP, geolocalização, ID do dispositivo, selfie e assinatura eletrônica), os quais não foram impugnados de forma específica pelo autor.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson Benedito Rondon contra a decisão proferida por este órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos declaratórios, visando sanar suposta premissa equivocada no acórdão proferido. Argumenta que são dois contratos distintos, firmados em momentos diferentes, utilizando a mesma selfie e assinatura eletrônica.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Porém, em que pese a argumentação do embargante, não se vislumbra nenhum desses vícios no caso analisado.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) O demandado, em sede de contestação (ids. 245648187/245648188/245648189), anexou aos autos, comprovante de renda (holerite), cópia do documento pessoal (CNH) e selfie do autor, além da cédula de crédito bancário e termo de fornecimento do cartão meucashcard, ambos assinados digitalmente com dispositivo de id. c5d2aee0277caaaa50e153ff5c586fd870c0423655b0c9d dcbaf4cb7f ba5c50e, geolocalização -15, -56, IP: 177.221.110.63 – Porta 443. (...)

Isso porque, da análise conjunta dos elementos trazidos pelo reclamado demonstra a contratação do valor discutido, principalmente, em razão da apresentação da cédula de crédito bancário e do termo de fornecimento do cartão de crédito, que possuem o endereço de IP (internet protocol) de acesso do contratante, o ID do dispositivo utilizado e a geolocalização, os quais não foram impugnados oportunamente e de forma específica pelo reclamante, não havendo elementos que demonstrem indícios de fraude. (...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalta-se que, em sede de contestação, a instituição financeira afirmou que os valores emprestados foram efetivamente disponibilizados ao reclamante em 07/06/2023, mediante depósito na conta bancária de sua titularidade, junto ao Banco no 001, Agência 1590, Conta no 28151-4.

Tal alegação não foi contestada pelo autor, que não negou a titularidade da conta indicada, nem apresentou qualquer documento — especialmente extrato bancário — que comprovasse a ausência de crédito dos valores informados. Assim, não há nos autos qualquer elemento que descredibilize a versão e os documentos apresentados pela parte reclamada.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025